Tribunal: TCU
Processo: 003.938/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 733/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este processo de representação formulada pela Deputada Federal Greyce de Queiroz Elias sobre possíveis irregularidades ocorridas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e no então Ministério da Infraestrutura, relacionadas à transferência/doação de trechos da rodovia federal BR-365/MG, bem como todas as suas benfeitorias e acessórios, ao Estado de Minas Gerais. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 2158/2022-TCU-Plenário , devido à perda de objeto; b) considerar implementada a recomendação presente no item 9.3 do Acórdão 2158/2022-TCU-Plenário ; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.938/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério da Infraestrutura (extinto). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.